Tribunal: TJPA
Processo: 0800446-06.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11870 - Utilização de bens públicos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800446-06.2021.8.14.0054

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. REGULARIZAÇÃO DE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E PEDAGÓGICAS EM ESCOLA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO POR CUMPRIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO ESTRUTURAL. DEFINIÇÃO DE PLANO, PRAZOS E MEIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Município contra sentença que, em Ação Civil Pública de obrigação de fazer com pedido de tutela, julgou procedente o pedido do Ministério Público para condenar o ente municipal a promover melhorias estruturais e pedagógicas na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Joventina”, fixando que prazos, plano de implementação e/ou meios adequados sejam apresentados na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o alegado cumprimento integral da obrigação de fazer no curso do processo configura perda superveniente do objeto (ou ausência de interesse processual) apta a afastar a procedência do pedido formulado em Ação Civil Pública voltada à regularização de unidade escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição assegura a educação como direito de todos e dever do Estado, impondo ao Poder Público a adoção de medidas que garantam condições mínimas de oferta do ensino e de permanência do aluno na escola (CF/1988, art. 205).

Irregularidades estruturais e pedagógicas foram descritas com base em inspeções e relatório técnico (ausência de biblioteca e laboratório, mobiliário inadequado, deficiência de apoio à educação especial, precariedade do transporte escolar e outras), com potencial comprometimento do núcleo do direito à educação em ambiente digno e seguro.

O cumprimento da obrigação no curso do processo não implica, por si só, perda superveniente do objeto, pois subsiste utilidade no pronunciamento definitivo de mérito, caracterizando reconhecimento da procedência do pedido, conforme precedentes citados.

A alegação municipal de regularização se apoia em documentos e imagens apresentados de modo genérico, enquanto as contrarrazões apontam insuficiência probatória por ausência de laudo técnico conclusivo ou vistoria idônea que comprove a adequação da escola aos padrões mínimos exigidos.

A determinação de que o Município promova as melhorias, deixando a fixação de prazos, plano de implementação e meios para a fase de cumprimento de sentença, é adequada a obrigações de natureza estrutural, pois permite que a Administração indique o planejamento e os meios, sob controle jurisdicional quanto ao resultado e à efetividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento voluntário da obrigação de fazer no curso do processo não configura, por si só, perda superveniente do objeto quando havia interesse de agir ao tempo do ajuizamento, subsistindo utilidade no julgamento de mérito. 2. Em obrigações estruturais relativas à adequação de serviço público essencial, é legítima a condenação ao resultado com remessa da definição de prazos, plano de implementação e meios à fase de cumprimento de sentença, sob controle jurisdicional de efetividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1049655-17.2020.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024, pub. 27.09.2024; TJ-PB, Apelação/Remessa Oficial nº 0003481-74.2012.8.15.0351, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800446-06.2021.8.14.0054.

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível nº 0800446-06.2021.8.14.0054, oriundo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, interposto pelo MUNICÍPIO DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, voltada à regularização de condições estruturais e pedagógicas da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Joventina”, localizada na Vila/ Posto Jarbas Passarinho.

Na origem, o Juízo sentenciante julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Município a “promover as melhorias apontadas na inicial” na referida unidade escolar, determinando que os prazos, o plano de implementação e/ou os meios adequados para alcançar o resultado sejam apresentados na fase de cumprimento de sentença, sem condenação em custas.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, que as reformas e providências requeridas teriam sido atendidas no curso do feito, defendendo a ocorrência de perda superveniente do objeto e, ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação (ou extingui-la sem resolução do mérito).

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo não provimento do apelo, afirmando que as irregularidades estruturais e pedagógicas foram tecnicamente constatadas e que os documentos juntados pelo ente municipal seriam pontuais e insuficientes para comprovar a efetiva regularização da escola nos padrões mínimos de qualidade.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, o órgão ministerial de 2º grau ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas no primeiro grau, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se houve, no curso do processo, cumprimento integral da obrigação de fazer e, por conseguinte, perda superveniente do objeto (ou ausência de interesse processual), apta a afastar a procedência da pretensão deduzida em Ação Civil Pública.

A Constituição da República consagra a educação como direito de todos e dever do Estado, voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho (art. 205), e impõe ao Poder Público a adoção de políticas e medidas que assegurem condições mínimas de oferta do ensino e de permanência do aluno na escola.

No caso, as contrarrazões descrevem, com base em inspeções ministeriais e relatório técnico, múltiplas inconformidades estruturais e pedagógicas, tais como inexistência de biblioteca e laboratório, mobiliário inadequado, deficiência de apoio à educação especial, precariedade do transporte escolar e outras irregularidades que, em tese, comprometem o próprio núcleo do direito à educação em ambiente escolar digno e seguro.

Alegação de perda superveniente do objeto, não merece prosperar. A satisfação da obrigação no curso do processo não implica, por si só, perda do objeto, pois remanesce utilidade no pronunciamento definitivo de mérito, inclusive para consolidar a solução jurisdicional definitiva e definir adequadamente os consectários.

Segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação, e sendo o cumprimento da obrigação pela requerida no curso do processo, não há se falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496551720208110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTINUIDADE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. A conduta do requerido de implementar, no curso do processo, a conduta vincada na inicial não implica a perda superveniente do objeto, mas, ao contrário, representa o reconhecimento da procedência do pedido. MÉRITO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. E ...(TJ-PB - APL: 00034817420128150351, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

Ademais, nas próprias razões de apelação, observa-se que o Município funda sua pretensão em afirmações de que teria realizado a reforma e sanado pendências, com referência genérica a documentos e imagens juntados aos autos.

Por sua vez, as contrarrazões ministeriais enfrentam diretamente tal ponto, registrando que os elementos apresentados pelo ente público seriam avulsos e pontuais, sem laudo técnico conclusivo ou vistoria idônea apta a comprovar que a escola passou, efetivamente, a operar em conformidade com os padrões mínimos exigidos, inclusive quanto a itens sensíveis (biblioteca, laboratório, regularidade e segurança do transporte, adequações estruturais e de acessibilidade).

A sentença, além de reconhecer a procedência, adotou solução compatível com a lógica das obrigações estruturais, ao determinar que o Município promova as melhorias e que os prazos, o plano de implementação e/ou os meios adequados para alcançar o resultado sejam apresentados no cumprimento de sentença, isto é, em fase própria para detalhamento, cronograma, medidas e fiscalização do adimplemento.

Tal modelagem decisória revela-se pertinente em demandas que versam sobre reorganização e adequação de serviço público essencial, pois preserva a orientação por finalidades, permitindo que a Administração indique os meios e o planejamento para alcançar o padrão mínimo exigido, sob controle jurisdicional quanto ao resultado e à efetividade.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026